Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741725-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Os agravantes interpuseram o recurso no dia 1/10/2024 e alegaram: “Considerando que o novo sistema 'PAGCUSTAS' implementado por este E. TJDFT somente autoriza a geração da guia de custas com o número do processo, ou seja, depois de distribuída a ação, os Agravantes deixam de instruir a presente inicial com o comprovante de pagamento das custas e informam que farão a juntada do referido documento posteriormente” (ID 64647732). Pelo despacho de ID 64660498, a parte recorrente foi intimada para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Apresentou guia de custas e recolhimento de preparo simples, com pagamento efetuado no dia 2/10/2024 (ID 64690094). Em consulta ao site PagCustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais), verifica-se a seguinte informação referente ao preparo destes autos (processo no 0741725-19.2024.8.07.0000): Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora